Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704305-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA INES DE PAULA RESENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, processo n. o 0707169-39.2021.8.07.0018, iniciado em seu desfavor por MARIA INES DE PAULA RESENDE, rejeitou a impugnação apresentada, nos seguintes termos (ID 143169583 dos autos de origem): “I – Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face aos cálculos constantes na planilha de ID 124355242. Na petição de ID 175688162, reiterada em ID 175689940, o DISTRITO FEDERAL informa que os cálculos apresentados em ID 124355242, que serviram de base para expedição dos precatórios de ID 128028264 e ID 128028318, divergem daqueles apurados por sua Gerência de Cálculos em Precatórios e RPV’s porquanto a Contadoria Judicial aplicou a correção monetária pelo IPCA-E e a taxa de juros da caderneta de poupança em todo o período e não somente até 08/12/2021 e a partir desta data a Taxa Selic, nos termos da EC n. 113/2021. Informa o excesso de R$ 5.386,17. Em resposta de ID 178691480, a parte exequente manifesta concordância com o alegado. É a síntese do necessário. Decido. III – A revisão dos valores constantes em precatório é admissível quando se constata a existência de erro material nos cálculos que embasaram a expedição da requisição, nos termos do 1o-E da Lei n. 9.494/1997: “Art. 1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.” Nesse sentir é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. CÁLCULO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Na hipótese de erro material verificado em qualquer fase do processamento do precatório, cabe ao Presidente do Tribunal determinar a comunicação do fato ao Juízo da Execução para que este promova a correção devida (Portaria Conjunta TJDFT no 17/2006 17). 2. As inexatidões materiais ou erros de cálculo não precluem, podendo ser corrigidos a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (TJ-DF 00017465419888070000 DF, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 17/03/2020, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. DECISÃO CONTRA SUSPENSÃO DE PRECATÓRIO. CONTEÚDO JURISDICIONAL. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO DE RECURSO. CONSTATAÇÃO. LITISCONSÓRCIO COM PROCURADORES DIFERENTES. PRAZO EM DOBRO. ERRO MATERIAL EM PRECATÓRIO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. (...) 4. O pagamento de quantia expressa em precatório deve refletir, de fato, importância efetivamente devida pelo ente Federativo. Se constatados erros materiais no valor apurado, cabe a suspensão do precatório, a fim de repará-los. 5. Agravo de instrumento não provido.” (TJ-DF 07042983220178070000 DF, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 26/07/2017, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não obstante, a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública somente é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (16/04/2020), conforme certidão de ID 103769833 (fl. 323), a forma de correção monetária disposta no RE 870.947/SE deve ser observada. Assim, em que pese a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública disposta na Emenda Constitucional n. 113/2021, os critérios de correção monetária e aplicação dos juros de mora foram fixados no julgamento do RE 870.947/SE, restando preclusa a matéria. Ainda, o e. STF, apreciando o tema 733 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese in verbis: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial”. Desse modo, em razão de os valores apresentados na planilha ID 124355242 estarem de acordo com o RE 870.947/SE e a Lei n. 12.703/2012 não há motivo para retificação das requisições de precatório expedidas em ID 128028264 e ID 128028318, em observância ao Tema 733 do STF. IV - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL Sem mais requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo provisório enquanto aguarda-se o pagamento dos precatórios. Intimem-se.”. Em seu recurso (ID 42756071), o Distrito Federal argumenta que a divergência, que culmina em excesso de execução, seria quanto à aplicabilidade do teor da Emenda Constitucional no 113/2021, que determinou a aplicação da Taxa Selic aos precatórios a serem emitidos em desfavor da fazenda pública, a contar da data de 09/12/2021. Aponta que a sua Gerência de Cálculos em Precatórios e RPVs verificou que “a douta Contadoria Judicial, ao elaborar seus cálculos, aplicou a correção monetária pelo IPCA-E e a taxa de juros da caderneta de poupança em todo o período, no entanto, esta Gerência de Cálculos entende que a referida metodologia deve ser utilizada até 08/12/2021, e a partir dessa data aplicar apenas a taxa SELIC sobre o valor principal corrigido, nos termos do art. 3° da Emenda Constitucional no 113/2021. Pelas razões expostas, o montante apontado pela Contadoria é MAIOR que o encontrado por esta Gerência de Cálculos, sendo a diferença de R$ 5.386,17”. Entende que “incorreu o juízo a quo em error in judicando, razão pela qual merece reforma a decisão outrora proferida, para que seja determinada a aplicação da taxa Selic enquanto índice de correção monetária e de juros moratórios ao cálculo do cumprimento de sentença em questão, a partir de 09/12/2021”. (ID 55595717 - Pág. 13) Nesse sentido, postula a concessão de efeito suspensivo diante das requisições de precatórios já expedidas, que teriam de ser retificadas. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório do necessário para o exame da liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, o Distrito Federal argumenta que a divergência, que culmina em excesso de execução, seria quanto à aplicabilidade do teor da Emenda Constitucional no 113/2021, que determinou a aplicação da Taxa Selic aos precatórios a serem emitidos em desfavor da fazenda pública, a contar da data de 09/12/2021. Entende que “incorreu o juízo a quo em error in judicando, razão pela qual merece reforma a decisão outrora proferida, para que seja determinada a aplicação da taxa Selic enquanto índice de correção monetária e de juros moratórios ao cálculo do cumprimento de sentença em questão, a partir de 09/12/2021”. (ID 55595717 - Pág. 13) Pois bem. Fazendo um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, em uma primeira análise, constata-se a probabilidade do direito da parte Agravante. A respeito do tema, sobreleva o registro de que, conforme art.535, do CPC, é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, preconizando, inclusive, o desfazimento da eficácia da coisa julgada retroativamente; todavia, o §7o, do referido dispositivo legal, ressalva que a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Se posterior, entende a jurisprudência que eventual alteração dos contornos da sentença somente é possível por meio de ação rescisória. Neste sentido, o seguinte aresto de minha Relatoria sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Com o provimento ao Agravo de instrumento e, consequentemente, a reforma da r. decisão determinando a aplicação do IPCA-e, deve-se inverter os ônus sucumbenciais, vez que os agravantes passaram a ser vencedores e o DISTRITO FEDERAL passou a ser vencido. Ônus sucumbenciais invertidos para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso alegado. 7. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento para fins de aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009. (Acórdão 1413103, 07007537520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, na hipótese dos autos, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do RE 870.947 (Tema 810/STF). No caso concreto, verifica-se que, em tese, a Sentença exequenda transitou em julgado em 16/04/2020 (ID 103769834, de origem), portanto, depois da r. decisão do Pretório Excelso. E, neste caso, em tese, em face da inconstitucionalidade da TR, a correção monetária a partir de 30/06/2009 deve ser pelo IPCA-E. No que tange à Taxa Selic, impende o registro de que a Emenda Constitucional no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE, ao estabelecer em seu art. 3o que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Portanto, em uma análise superficial do tema, e conforme a EC 113/2021, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, a partir da sua publicação, em 09/12/21, em tese, deve ser corrigida pela Taxa Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. Desse modo, fazendo um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, tenho como elevada a probabilidade de provimento do recurso, considerando que no cálculo da d. Contadoria Judicial utilizou-se o IPCA-E até 04/2022 (como critério de correção (ID 124355242, de origem). Noutro ponto, considerando as requisições de precatório já expedidas e que supostamente teriam de ser retificadas, mostra-se recomendável sobrestar a marcha processual até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, tão somente para sobrestar a marcha processual na instância de origem até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator